Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002530-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), NILDES TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 762.520.271-20 (AGRAVADO), MADALENA TEIXEIRA - CPF: 603.727.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA EM DESCONFORMIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – CONDENAÇÃO
PRO RATA
– VALOR EXEQUENDO QUE DEVE CONSIDERAR APENAS 10% COMO DEVIDOS – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
decisum
agravado deve ser reformado para que seja reconhecido como correto o cálculo apresentado pela agravante, devendo os honorários serem calculados sobre 10%, em razão da aplicação da porcentagem de 50% determinada no acórdão sobre os 20% estabelecidos a título de sucumbência

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S. A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0036666-79.2009.8.11.0041, movida NILDES TEIXEIRA DE MAGALHÃES, homologou o cálculo elaborado pela perita do juízo para reconhecer o valor descrito e devido à parte exequente.

Nas razões do recurso, em síntese, sustenta que os valores apurados pelo Laudo Pericial Contábil estão em desconformidade com o que restou determinado na sentença, sob o argumento de que os honorários devem ser calculados sobre 10%, em razão da aplicação da porcentagem de 50% determinada no acórdão sobre os 20% estabelecidos a título de sucumbência.

Por fim, requer o provimento do recurso para reajustar os cálculos dos honorários devidos.

Não houve pedido liminar (Id. 159148674).

Sem contrarrazões, Id. 162450655.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O objeto do agravo aqui posto é referente ao fato de que o Juízo a quo não considerou como correta a impugnação ao laudo apresentada pela agravante no tocante aos cálculos dos honorários.

Pois bem, no acórdão restou assim decidido:

Apesar de estar correto considerar o patamar de 20% no total, deve-se aplicar o percentual de 50% sobre este, restando, assim, o valor de 10% para cada parte.

Com efeito, o cumprimento de sentença é regido, dentre outros, pelo princípio da fidelidade ao título. Por isso, eventuais erros materiais constantes das contas apresentadas não fazem coisa julgada, podendo ser corrigidas a qualquer tempo, desde que tal providência se faça necessária para permitir a estrita observância do comando exequendo.

Nesta linha de raciocínio, o
decisum
agravado deve ser reformado para que seja reconhecido como correto o cálculo apresentado pela agravante, devendo os honorários serem calculados sobre 10%, em razão da aplicação da porcentagem de 50% determinada no acórdão sobre os 20% estabelecidos a título de sucumbência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer que o acórdão exequendo readequou o patamar de 50% dos honorários para cada parte e determinar que sobre o valor devido (20%) seja considerado o percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023